Tribunal: TJDFT
Processo: 0746587-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746587-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: CASSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA, GABRIEL DE OLIVEIRA LUSTOSA, STAR TUR TURISMO - EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATLAS HOLDING LTDA – ME contra decisão (ID 242535068) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CASSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA, GABRIEL DE OLIVEIRA LUSTOSA e STAR TUR TURISMO - EIRELI – ME, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF. Em suas razões (ID 77644045), sustenta que que: 1) a decisão viola o princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil - CPC) e o dever de efetividade da execução (art. 139, IV, CPC); 2) o sistema SNG/Getran, indicado pelo juízo, apresenta falha técnica que impede a consulta, fato comprovado por reclamação formal na Ouvidoria do DETRAN/DF (protocolo OUV-184209/2025); 3) a decisão agravada foi omissa, pois se manifestou apenas sobre a alienação fiduciária e silente sobre os demais pontos essenciais solicitados (recolhimento em depósito, valores de débitos pendentes, existência de apreensão ou leilão). Requer a reforma da decisão para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF, com a solicitação das informações indispensáveis à efetividade da execução. Preparo comprovado (ID 77684579). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Aos agravados para contrarrazões. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator